Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005697-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gestão de Negócios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEBORA ROCHA SILVA - CPF: 695.405.351-15 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1005697-28.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
DÉBORA ROCHA SILVA.

Agravado(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A agravante sustenta que as provas apresentadas pela parte contrária são unilaterais e não demonstram a relação contratual, requerendo a reforma do
decisum.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela empresa reclamada são válidas para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito; e (ii) determinar se a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito ou exercício regular de direito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo réu, que incluem faturas, cópia de documentos pessoais, proposta assinada digitalmente e telas sistêmicas, configura presunção de veracidade, evidenciando a existência da relação jurídica.

4.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite a utilização de telas sistêmicas como prova documental, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, para comprovar a existência de relação contratual.

5.

Contratos celebrados por meio eletrônico são instrumentos legítimos de formalização de negócios jurídicos, possuindo validade para comprovação da contratação e da dívida.

6.

Inexistindo prova do pagamento ou da ilegitimidade do débito, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito.

7.

O recurso, ao apenas reiterar argumentos já analisados e afastados, demonstra caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Documentos eletrônicos e telas sistêmicas, corroborados por outros elementos, são aptos a comprovar relação contratual e origem do débito.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária implica presunção de veracidade quanto aos fatos que comprovam.

A inscrição do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, diante de débito legítimo, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

O agravo interno manifestamente infundado e protelatório enseja multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT (Aprovada em 05.06.2023).

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 290571357, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a agravante sustenta que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a relação contratual. Aduz, ainda, que não utilizou os serviços prestados pelo reclamado. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada (ID 299429884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 290571357, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 163,66 (cento e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 289164379/289164381), anexou aos autos
telas sistêmicas, faturas referentes à utilização de serviços, cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora, bem como proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários assinada digitalmente, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação
(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 290571357, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025